Tribunal: TJMT
Processo: 1005366-74.2021.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005366-74.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 92.128.255/0001-52 (EMBARGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA - CPF: 832.404.540-68 (ADVOGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), NILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 270.476.101-97 (EMBARGANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), CLARICE MINSKI DOS SANTOS - CPF: 271.570.322-87 (EMBARGANTE), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), CLARICE MINSKI DOS SANTOS - CPF: 271.570.322-87 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), NILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 270.476.101-97 (EMBARGADO), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (EMBARGADO), CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 92.128.255/0001-52 (EMBARGANTE), DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA - CPF: 832.404.540-68 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU, E REJEITOU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE HOMOLOGADO –
CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA APENAS PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO DO PACTO – ALEGAÇÃO DE INTENÇÃO DAS PARTES PARA INCIDÊNCIA DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO - OMISSÕES APONTADAS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À PRESCRIÇÃO PARA COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL IMPOSTA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ARTIGO 523, § 1º DO CPC – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS PELA APELANTE – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS – ERRO MATERIAL VERIFICADO DE OFÍCIO - ACÓRDÃO REFORMADO.
1.

A ilma. Magistrada do juízo de origem não apreciou as razões apontadas como omissas por ambos os embargantes, portanto, qualquer determinação desta Câmara sobre os referidos pontos configuraria afronta aos princípios da Supressão de Instância e do Duplo Grau de Jurisdição. 2. a fim de sanar erro material e evitar quaisquer inconclusividades sobre que restou decidido, de ofício, reformo o acórdão embargado no sentido de cassar a sentença apelada.

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

O Exmo
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator0

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
NILSON BRITO DOS SANTOS, CLARICE MINSKI DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO e JOSÉ ROBERTO CALÇA “
primeiros embargantes”
e, também por CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA “s
egunda embargante
”

contra o acórdão vinculado ao Id. nº 161017683, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos primeiros embargantes, para reformar a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do “
Cumprimento de Sentença”
(Número Único 1005366-74.2021.8.11.0037), ajuizada pela segunda embargante contra os primeiros, admitindo a incidência de multa – cláusula penal – para a hipótese de descumprimento dos termos do acordo celebrado entre os litigantes e autorizando a compensação com o valor perseguido nesses autos e os valores depositados nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006359-20.2021.8.11.0037, mediante comprovação da quitação das prestações avençadas nos termos do acordo pela apelante. (cf. Id. nº 161017683).

Nos embargos vinculados ao Id. nº 162683677, os primeiros embargantes alegam que o acórdão padece de omissão ao não analisar as preliminares de (i) prescrição para cobrança de multa contratual; (ii) inadequação da via eleita em razão da ausência de certeza do descumprimento da obrigação. Ademais, pede o enfrentamento da pretensão no que diz respeito à redução da multa imposta, em virtude do cumprimento integral da obrigação principal pelos apelados. Outrossim, alega excesso de execução pelos apelantes.

Pede, então, caso não seja possível a análise dos pedidos por configurar supressão de instância, a remessa dos autos ao juízo de origem para a análise dos referidos pleitos. Subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para extinção do cumprimento de sentença ou o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a inadequação da via eleita, reduzir a cláusula penal imposta e reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 1.954.544,12 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e doze centavos).

Nos embargos constantes ao Id. 162996181, a segunda embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à aplicação do artigo 523, § 1º do CPC e quanto à patente quitação integral do débito.

Pede, então, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas e, consequentemente, aplicadas as penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC e reconhecida a quitação do débito pela Apelante.

Nas contrarrazões, ambos refutam os fundamentos recursais e torcem pela rejeição dos aclaratórios (cf. Ids. nº 164168163 e 164530151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença do juízo de origem acolheu a impugnação do cumprimento de sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito por reconhecer ausência de pressuposto processual da ação executiva, qual seja, a falta de exigibilidade da obrigação, em virtude de sua interpretação do contrato firmado entre as partes quanto à possibilidade de cobrança da cláusula penal pela exequente.

O acórdão proferido por esta Câmara chegou a entendimento diferente do MMª Juíza ao reformar a sentença e admitir a incidência da multa – cláusula penal – para a hipótese de descumprimento dos termos do acordo celebrado entre os litigantes, autorizando (por evidente permissão do Código Civil – artigo 368), desde já, a compensação com o valor perseguido nesses autos e os valores depositados nos autos do Cumprimento de sentença nº 1006359-20.2021.8.11.0037, mediante comprovação da quitação das prestações avençadas nos termos do acordo pela apelante.

O cerne da presente demanda circunda questão ainda não dirimida pelo juízo singular, qual seja, o descumprimento dos termos do acordo pelos requeridos/primeiros embargantes. Isso, pois, embora o presente cumprimento de sentença tenha sido distribuído com a premissa de que houve sim descumprimento dos termos do acordo pelos requeridos, sobretudo, pelo auto de constatação acostado ao Id. nº 148382825, não houve enfrentamento claro e objetivo do juízo sobre a questão.

Nesse tear, embora,
prima facie
, pareça regular a quitação dos valores pela CIL Agropecuária, bem como, válida sua intenção de imediata compensação com os valores perseguidos pelos requeridos/apelados no cumprimento de sentença nº 1006359-20.2021.8.11.0037, não pode esta eg. Câmara reconhecer a quitação e determinar a imediata compensação, antes de o Juízo de Origem ponderar sobre este pedido, sob pena de ofensa aos princípios da Supressão de Instância e do Duplo Grau de Jurisdição.

No mesmo sentido, ainda que inexista qualquer óbice em relação ao pedido da apelante/embargante CIL Agropecuária de aplicação da multa e honorários previstos no artigo 523, do Código de Processo Civil, sobre o montante exequendo, ante o não pagamento voluntário pelos executados, tal pedido sequer foi analisado pela Magistrada de 1º grau, motivo pelo qual, reforça-se a necessidade de o presente feito retornar ao juízo de origem a fim de que este se manifeste sobre o pleito.

Assim, ainda que existam omissões no acórdão quanto aos pontos elencados por ambos embargantes, as referidas não podem ser dirimidas ou analisadas em instância recursal, mormente, pois, ainda precisam ser enfrentadas pelo juízo singular, sob pena de violação dos princípios da Supressão de Instância e do Duplo Grau de Jurisdição.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – VEÍCULO APREENDIDO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PURGAÇÃO DA MORA – INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – MATÉRIA PACÍFICADA PELO STJ – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO DESPROVIDO. (...) Quanto à suposta abusividade contratual, verifica-se que o apelante sequer aduz quais seriam tais abusividades,
não sendo matéria decidida pelo juízo de primeiro grau e, portanto, ante o princípio do duplo grau de jurisdição, não cabe a este tribunal a discussão da matéria, sob pena de supressão de instância
” (
destaquei
). (RAC 1029633-69.2019.8.11.0041 – 2ª Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 06/07/2022 - DJE 15/07/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE OFENSA À DIALETICIDADE E DESERÇÃO REJEITADAS – AVENTADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NATUREZA PROPTER REM VINCULADA EFETIVAMENTE AO DESFRUTE DO IMÓVEL – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – COBRANÇA DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – FACULDADE DO CONDOMÍNIO – PREJUDICIAL AFASTADA – INOCORRÊNCIA, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DE OFENSA À COISA JULGADA – MÉRITO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – MÉMORIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA – OFENSA AO ART. 917, § 3º, DO CPC – PEDIDO ALTERNATIVO DE CONDENAÇÃO APENAS DOS VALORES RELATIVOS AO LIMITE DE SUA QUOTA CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL, NO PERCENTUAL DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, NÃO APRECIADO NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. As taxas condominiais têm natureza “propter rem”, ou seja, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal, de modo que é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou o proprietário do bem, ainda que anteriores à aquisição. Os embargos à execução fundados na alegação de excesso na execução devem ser instruídos com a indicação do valor reputado como correto e a respectiva memória de cálculo. Inteligência do artigo 917, § 3º, do CPC.
A insurgência quanto ao pedido alternativo de “condenação apenas dos valores relativos ao limite de sua quota constante do contrato social, no percentual de sua participação na sociedade”, não foi levada ao crivo do Magistrado de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleito não conhecido
” (
destaquei
). (RAC 1054595-25.2020.8.11.0041 – 3ª Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 12/04/2023 - DJE 14/04/2023)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR ADIMPLENTE - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. É de consumo a relação existente entre as partes, motivo pelo qual deve ser aplicado ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive o previsto em seu artigo 6.º, a inversão do ônus da prova.
Ao Tribunal é vedado conhecer questões não discutidas ou não invocadas nos autos no momento adequado, sob pena de supressão de instância, com violação do duplo grau de jurisdição
, bem como infringir o Princípio do Contraditório, haja vista não dado oportunidade de manifestação à parte contrária” (
destaquei
). (...) (RAC 1007137-17.2017.8.11.0041 – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 20/04/2021 - DJE 27/04/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 3. Agravo regimental desprovido” (
destaquei
). (STJ - AgRg no AREsp nº 700.340/MS – 3ª Turma - rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 3/12/2015 - DJe 14/12/2015.)

Portanto, a remessa dos autos para o juízo de origem é medida impositiva, a fim de que sejam analisadas as questões ainda não enfrentadas pela Magistrada, principalmente, o descumprimento do acordo pelos requeridos, a quitação das parcelas pela requerente e a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, do Código de Processo Civil, sobre o montante exequendo.

Malgrado, a fim de sanar erro material e evitar quaisquer inconclusividades sobre que restou decidido, de ofício, reformo o acórdão embargado no sentido de cassar a sentença apelada.

Pelo exposto, conheço e
rejeito
ambos aclaratórios, outrossim, de ofício, reformo o
acórdão embargado para cassar a sentença apelada, admitindo, para a hipótese de descumprimento dos termos do acordo celebrado entre os litigantes, a incidência na multa – cláusula penal e autorizo, mediante comprovação da quitação das prestações avençadas e verificação do descumprimento dos termos do acordo celebrado, a compensação do valor perseguido nestes autos com os valores depositados nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006359-20.2021.8.11.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023